Tribunal: TJBA
Processo: 8063159-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063159-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: REINIVALDO LEMOS CARDOSO

Advogado(s)
:
IGOR KAUA LEMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E EXPLORAÇÃO FAMILIAR COMPROVADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. INDISPONIBILIDADE DO DIREITO FUNDAMENTAL. TEMA 961 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade do devedor e reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural denominada "Fazenda Campo Formoso", determinando a desconstituição da penhora, mesmo o imóvel tendo sido oferecido em garantia hipotecária para a obtenção de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o imóvel do devedor preenche os requisitos legais e constitucionais para ser considerado pequena propriedade rural trabalhada pela família; e (ii) estabelecer se a constituição de garantia hipotecária sobre o bem afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, inciso XXVI) e o Código de Processo Civil (art. 833, inciso VIII) garantem a proteção da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, tornando-a imune à penhora para pagamento de dívidas decorrentes de sua atividade produtiva. A medida visa assegurar a subsistência e a dignidade do grupo familiar.

As provas apresentadas na origem confirmam que o imóvel possui 6,9 hectares, área muito inferior ao limite de 4 módulos fiscais da região (aproximadamente 260 hectares). Além disso, a exploração familiar foi devidamente comprovada por meio de Declaração de Posse do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) e Declarações de isenção de ITR.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 961 da Repercussão Geral
, e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que a proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é matéria de ordem pública e constitui direito fundamental indisponível. Portanto, a proteção não é anulada mesmo que o proprietário tenha oferecido o imóvel em garantia hipotecária no contrato de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

A pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais e explorada em regime de economia familiar, é impenhorável para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

O oferecimento do bem em garantia hipotecária em Cédula de Crédito Rural não afasta a proteção legal da impenhorabilidade, por se tratar de direito fundamental indisponível voltado à proteção do patrimônio mínimo da família.

Comprovada a condição de agricultor familiar e a dimensão do imóvel, o devedor atende ao ônus da prova exigido para o reconhecimento da proteção legal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil, art. 833, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Tema 961; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravos de Instrumento nº 8036240-94.2024.8.05.0000, nº 8072154-25.2024.8.05.0000 e nº 8050236-96.2023.8 .05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063159-86.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como agravado
REINIVALDO LEMOS CARDOSO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão recorrida,
tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado
e assinada
eletronicamente.

PRESIDENTE

DES
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04